Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002648-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NILTON SAMPAIO PACHECO.
AGRAVADA: ROSILEIA DE PAULA PACHECO.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravante, para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RI-TJ/MT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (declaração do IR, holerite, cópia da carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc).
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR